Tribunal: TCU
Processo: 016.099/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4678/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.099/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Davi Andrei Pizani (CPF XXX.477.888-XX); Davi Nunes Tavares (CPF XXX.283.087-XX); Evelyn Ornelas Ferreira (CPF XXX.084.017-XX); Kedson Mario Rodrigues da Silva (CPF XXX.428.611-XX); Lucas Almeida Carneiro de Sena Rocha (CPF XXX.113.902-XX); Manoel Duarte Rodrigues Filho (CPF XXX.138.294-XX); Nancy Maria Mendes Ponteiro Brito (CPF XXX.336.387-XX); Nilson Pereira Batista Junior (CPF XXX.675.798-XX); Raquel da Silva Aguiar (CPF XXX.882.938-XX) e Ricardo Farage Carvalho dos Santos Almeida (CPF XXX.563.957-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.